Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO CONTRATO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitidas em favor da instituição financeira exequente, reconhecendo a higidez do título executivo e afastando alegações de excesso de execução e de abusividade na cobrança de juros e encargos. O embargante foi condenado ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) verificar a existência de excesso de execução em razão da suposta cobrança indevida de encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal dos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo suficiente para aparelhar a execução quando acompanhada de planilha de cálculo e demais documentos que evidenciem a dívida, nos termos do art. 783 do CPC.
4. O título apresentado foi instruído com planilha detalhada e extratos demonstrativos da evolução do débito, contemplando parcelas adimplidas e inadimplidas, encargos e saldo devedor, evidenciando a certeza, liquidez e exigibilidade exigidas pela legislação vigente.
5. A alegação de excesso de execução foi formulada de maneira genérica, sem a devida apresentação de valor que o embargante considerasse correto, nem demonstrativo atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 917, §3o, do CPC e pela jurisprudência dominante.
6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ e o REsp 973.827/RS (repetitivo).
7. A Cédula de Crédito Bancário no 2022/00378 firmada entre as partes prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente e de cláusula penal de 2% incidente saldo devedor consolidado após os encargos, não se verificando abusividade ou ilegalidade na cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando acompanhada de planilhas que detalham a evolução do débito conforme o contrato.
2. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo e fundamentação específica, não merece acolhimento.
3. É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios pactuada expressamente em contratos bancários firmados com instituições financeiras após 31/03/2000.
4. A cobrança de multa contratual e encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário não configura abusividade quando em conformidade com o pactuado e com os limites legais.